Tribunal: TJSP
Processo: 2040585-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Demurrage ou sobre-estadia de contêiner. Ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença. Acolhimento da impugnação. Nulidade da citação. Decisão mantida.
A validade da citação de pessoa física pelo correio depende da entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a carta apenas se faça chegar no

Ementa:
Demurrage ou sobre-estadia de contêiner. Ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença. Acolhimento da impugnação. Nulidade da citação. Decisão mantida.
A validade da citação de pessoa física pelo correio depende da entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a carta apenas se faça chegar no endereço do citando. No caso concreto a carta citatória fora recebida por terceira pessoa, não havendo certeza suficiente de que o coexecutado sabia da existência da demanda.
Agravo não provido.